Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702519-37.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVAN GOMES DE AZEVEDO FILHO, RENATA MARIA DANTAS DE AZEVEDO AGRAVADO: GTR HOTEIS E RESORT LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por gilvan gomes de azevedo filho e RENATA MARIA DANTAS DE AZEVEDO contra a decisão que, na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor de GTR HOTÉIS E RESORT LTDA, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: GILVAN GOMES DE AZEVEDO FILHO e RENATA MARIA DANTAS DE AZEVEDO ajuízam ação contra GTR HOTÉIS E RESORTS LTDA. Relatam que firmaram com a parte ré o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, no regime de multipropriedade. O bem adquirido é: UNIDADE AUTÔNOMA: 310 C, ÁREA COMUM: 54,53 m2, ÁREA TOTAL: 82,51 m2, situada no empreendimento Gramado Termas Resort SPA. Sustentam, no entanto, que a parte ré modificou unilateralmente o contrato, pois o empreendimento inicialmente prometido contaria com 300 unidades, mas foi registrado com 464 unidades. Além disso, alegam os autores que receberam imóvel com metragem reduzida, o que lhes causou prejuízo material estimado em R$ 19.924,31, além de perdas e danos em valor não inferior a 10% do contrato. Alegam que a ré realizou propaganda enganosa, porque prometeu aos adquirentes que a taxa condominial exigida no empreendimento se limitaria a R$ 190,00, mas que o valor atualmente cobrado é bem superior. Alegam que a diferença do valor deve ser suportada pela parte ré e não pelos adquirentes. Afirmam que houve propaganda enganosa, ainda, no tocante à forma de acesso dos adquirentes às águas termais. Entendem que, em razão dos fatos a ré praticou ato lesivo ao consumidor, causando dano moral, razão pela qual pedem indenização no valor de R$ 15.000,00 para cada autor. Sustentam que o contrato possui cláusulas nulas: Cláusula Décima Sétima, que restringe o uso aos parques temáticos Snowland e Gramado Termas Resort; Cláusula Nona, que estipula cláusula mandato indevidamente; e Cláusula de foro de eleição. Entendem que é de responsabilidade única e exclusiva da parte ré as áreas de preservação permanente anexas ao empreendimento, tendo em vista que não fizeram parte do contrato e do memorial, quando da época da aquisição da fração pelos autores. Entendem que a taxa de utilização do sistema pool deve se restringir ao percentual de 20%, conforme previsto na Cláusula Décima do contrato de promessa de venda, sendo nula a cobrança de outras taxas. Pedem, em sede de tutela antecipada, autorização para o depósito judicial dos valores a título de taxa condominial, na quantia prometida de R$ 190,00, bem como a abstenção da cobrança dos valores excedentes, que deverão ser suportados pela ré. Contrato juntado ao Id. Num. 47492665. Procurações aos Ids. Num. 47493122 e Num. 47492606. Custas processuais recolhidas ao Id. Num. 49713205. Determinada a emenda a inicial, nos termos da decisão ao Id. Num. 50288219 - Pág. 1, para inclusão do Condomínio Gramado Termas Resort &amp; SPA, no polo passivo ou exclusão dos pedidos relativos à limitação da taxa condominial e aos valores e percentuais relativos ao sistema Pool. Em emenda ao Id. Num. 52046394 a parte autora entendeu não ser necessária a inclusão do Condomínio na lide, por se tratar de Grupo Econômico. Requereu a concessão da tutela antecipada para que todos os pagamentos das cotas condominiais sejam suspensos com a proibição do nome dos autores nos cadastros restritivos de crédito, bem como sejam deferidos os depósitos em juízo dos valores que entende devidos nos termos da fundamentação: o valor de R$ 190,00 mensais para cada cota, devendo ser os valores excedentes repassados para a ré GTR Hotéis. Ratificou o pedido de limitação de cobrança de percentual relativo ao sistema Pool. Retificou o pedido de alínea “h” da petição inicial, o qual pedia a condenação em perdas e danos de 10% sobre o contrato, RETIFICAM para que conste o pedido para condenar a ré em perdas e danos, no montante de 10% sobre os valores já pagos pela aquisição, em face dos danos causados nos termos da fundamentação da exordial. Decido. Recebo a emenda. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte pede que todos os pagamentos das cotas condominiais sejam suspensos, com a proibição do nome dos autores nos cadastros restritivos de crédito, bem como sejam deferidos os depósitos em juízo dos valores que entende devido, R$ 190,00 mensal por cota, devendo ser os valores excedentes pagos pela ré GTR Hotéis. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A questão da propaganda enganosa em relação à limitação da cota condominial demanda dilação probatória. Não é apreciável em sede de cognição sumária. O valor atualmente exigido a título de taxa condominial possui respaldo na Ata de Assembléia de Instalação do Condomínio Gramado Termas Resort e SPA, conforme documento ao Id. Num. 47492966. Assim, inviável possibilitar o pagamento a menor ou impor ao réu o pagamento da diferença frente ao Condomínio. Vale ressaltar que o Condomínio, em que pese a menção de existência de grupo econômico, não integra a lide e não se sujeita à decisão proferida neste feito. Assim, incabível este juízo determinar que se abstenha de cobrar a taxa condominial ou que se abstenha de negativar o nome dos autores, na hipótese de não pagamento das taxas. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. A questão é meramente patrimonial e eventuais pagamentos indevidos efetivados pela parte autora poderão ser objeto de ressarcimento pela ré, se acolhida a tese de propaganda enganosa e se reconhecida a responsabilidade da ré pelo pagamento da diferença entre a taxa prometida e a taxa exigida. A ré, ao que aparenta, possui capacidade econômica para suportar eventual condenação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Os Agravantes sustentam que, embora o valor das taxas condominiais não conste do contrato, na publicidade do empreendimento foi estimado em R$ 190,00. Afirmam que o valor atualmente cobrado pela Agravada equivale ao dobro do prometido quando da compra e venda do imóvel. Acrescentam que, diante das inúmeras irregularidades verificadas no empreendimento, o Ministério Público do Rio Grande do Sul ajuizou Ação Coletiva em desfavor da Recorrida. Requerem a antecipação da tutela recursal para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso da taxa condominial (R$ 190,00) e impedir a inscrição dos seus nomes em cadastros de inadimplentes. Preparo recolhido (IDs 14110828 e 14110829). É o relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, está adstrita aos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito, ou seja, sem a presença do fumus boni iuris, não se admite a concessão da tutela de urgência. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312). É o que se verifica na espécie, pelo menos neste juízo de cognição sumária, tendo em vista que o valor da taxa condominial foi estipulado na assembleia de instalação do condomínio, datada de 11/12/2018, in verbis: (...) DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS COMUNS PARA EMISSÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS DE 2018/2019. O Sr. Ataídes tomou a palavra, cumprimentando a todos e disse que faz parte do Grupo Gramado Parks e do Grupo GR, destacando que ser responsável pela elaboração da previsão orçamentária de instalação de condomínio. Em seguida, disponibilizou o orçamento na íntegra no telão, explicando cada rubrica ali contida, individual e detalhadamente os valores propostos para as taxas/contribuições de condomínio, da seguinte forma: o primeiro vencimento foi definido para o dia 05/01/2019, sendo que as unidades Classic, de 1 (um) quarto com frações de 2 (duas) semanas, ficariam obrigadas ao pagamento da contribuição condominial mensal no valor de R$189,89 (cento e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), ao passo que o valor devido para as unidades de 4 (quatro) semanas seria de R$379,78 (trezentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos) (...) Se eventualmente a Agravada promoveu propaganda enganosa, pode em tese ser compelida a indenizar o prejuízo daí resultante. Isso, no entanto, não autoriza que os Agravantes obtenham respaldo judicial para o adimplemento das taxas condominiais em desconformidade com a fonte obrigacional respectiva, qual seja, a assembleia geral que, por lei, é o órgão investido do poder de estabelecer o valor correspondente. A assembleia condominial, até que seja desconstituída em sede adequada, projeta seus efeitos jurídicos e obriga a todos os condôminos. Vale dizer, ainda que os Agravantes tenham sido prejudicados por propaganda enganosa, não podem se desincumbir da sua obrigação condominial em desacordo com a deliberação assemblear relativa ao valor da taxa condominial. Frise-se que o condomínio sequer é parte na demanda e assim nenhuma decisão sobre o valor da taxa condominial pode ser decidida no contexto da relação jurídica condomínio/condômino, a não ser que se conclua pela existência de litisconsórcio passivo necessário e se determine a sua inclusão no polo passivo. Demais disso, também não se vislumbra a existência de risco de dano, seja porque a situação jurídica perdura desde 2018, seja porque eventual acolhimento da pretensão poderá ser implementada mediante o mecanismo compensatório. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator